Tribunal: TJMT
Processo: 1015863-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015863-64.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- JUCYLMA APARECIDA LOURENCO
AGRAVADO:- UBIRATAN DIVINO VIGIRA
Agravo de Instrumento n. 1015863-64.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Poconé que, em Ação de Arbitramento de Aluguel, deferiu a tutela pretendida pela autora para o fim de determinar arbitramento de aluguel em favor do Requerente, no importe de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais) a ser pago a partir da citação da requerida, até o dia 05 de cada mês, em conta a ser indicada pelo requerente, fixou multa diária de R$100,00 até o limite de R$5.000,00 em caso de descumprimento.
A agravante alega que o feito decorre da Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade Fática Partilha de Bens, cuja sentença julgou parcialmente o pedido, e determinou a partilha do bem comum na proporção de 50%.
Aduz que na fase de liquidação de sentença foi avaliado apenas o imóvel em que reside com as duas filhas e dois netos, e o agravado ajuizou o feito sem aguardar o fim daquela liquidação. E mais, nem sequer foi intimada para se manifestar quanto a avaliação dessa casa.
Afirma que dos itens a serem partilhados, desde a separação de corpos, o agravado ficou com o barracão e o veículo, e ela com o imóvel. E mais, ela também teria direito aos bens que ficaram com ele, os quais foram vendidos.
Argumenta sobre a falta de interesse de agir do autor, pois, nos termos do art. 485, VI do CPC, o pagamento de aluguel pelo uso exclusivo de bem comum dos ex-cônjuges só seria viável após a partilha do bem.
Assevera que o correto seria aguardar as avaliações, calcular o quantum caberia a cada parte, e, somente após essa avaliação e a devida homologação buscas hipotéticos alugueres.
Pede a assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita provisoriamente e apenas para este recurso, sem prejuízo de eventual impugnação pelo agravado.
Quanto ao mais a agravante se insurge contra o decisum que arbitrou o aluguel em favor do Requerente, no importe de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais) a ser pago a partir da citação da requerida, até o dia 05 de cada mês, proferido nos seguintes termos:
(...)
Verifica-se que o documento encartado altera o cenário fático-jurídico que indeferiu a tutela antecipada, uma vez que a ausência de prova do preço médio do aluguel configurava a falta da probabilidade do direito.
Sanada a referida ausência, verifico que se mostra plausível o deferimento do pleito, uma vez que evidenciados os subsídios necessários à concessão da tutela pretendida posto que presente a demonstração de elementos probatórios para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, acerca da probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Isto porque o STJ possui entendimento consolidado quanto a possibilidade do arbitramento de aluguel, desde que não haja dúvida da meação do imóvel:
(...)
Assim, a probabilidade do direito resta demonstrada pela sentença transitada em julgado que reconheceu a união estável, bem como sua dissolução, e definiu que o bem de matrícula no 1.382 pertence a meação.
Aliado a isso, a requerida ainda se encontra em uso e gozo do referido imóvel, pelo qual também tem direito o Autor, uma vez que o bem é propriedade em comum.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo resta-se demonstrado no fato de que o autor está residindo com a sua irmã, sendo que a partilha foi homologada no ano de 2019 e até hoje não houve a venda do bem para a divisão.
Assim, resta configurado prejuízo na demora ao requerente.
Verifica-se que a tutela pretendida é fundada na evidencia do direito, resta que o direito demostrado seja perspicuidade, o juiz pode deferir por meio de cognição sumária. (Id 61328712 dos autos em primeiro grau)
A matéria precisa ser analisada com cautela, visto que, segundo a agravada, ele teria ficado com outros bens que teriam sido vendidos sem que fossem partilhados.
Assim, não obstante a possibilidade de pagamento de verba indenizatória (comumente alcunhada de “aluguel”) ao cônjuge/companheiro que não usufrui do bem comum ao casal (objeto de partilha), a título de compensação, no caso, essa questão deve ser devidamente avaliada.
Os pontos aqui abordados serão aprofundados no mérito, após az oitiva do agravado.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 2 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator